Tribunal: TJMT
Processo: 1022359-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022359-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), CASSIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 502.968.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ILDA FELIPPE ROSSETTI - CPF: 325.046.168-72 (AGRAVADO), GIBRAN JOSE KAIRUZ - CPF: 815.585.389-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022359-07.2024.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Agravante:
Massa Falida de Grupal Agroindustrial S.A.

Agravados:
Gibran José Kairuz e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022359-07.2024.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Agravante:
Massa Falida de Grupal Agroindustrial S.A.

Agravados:
Gibran José Kairuz e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Grupal Agroindustrial S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira,
que nos autos da ação de embargos de terceiro

que move contra Gibran José Kairuz e outra, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformada
, a agravante sustenta o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar às custas do processo, tendo em vista que se trata de massa falida, estando com as contas zeradas, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, do CPC. Segue sustentando que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, uma vez que a liberação de verba depende da Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência, estando com passivo superior ao seu ativo, devendo ser aplicada a súmula 481 do STJ. Pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 233674684).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 238417660), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022359-07.2024.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Agravante:
Massa Falida de Grupal Agroindustrial S.A.

Agravados:
Gibran José Kairuz e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Massa Falida de Grupal Agroindustrial S.A. opôs embargos de terceiro

em desfavor de Gibran José Kairuz e outra, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita, por entender que não houve a comprovação da hipossuficiência.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar às custas do processo, tendo em vista que se trata de massa falida, estando com as contas zeradas, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, do CPC.

Segue sustentando que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, uma vez que a liberação de verba depende da Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência, estando com passivo superior ao seu ativo, devendo ser aplicada a súmula 481 do STJ. Pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão da recorrente não demonstrar, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (id. 232817192).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que a recorrente alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, tendo em vista que teve a sua recuperação judicial convertida em falência, o certo é que por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 232817192), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, §2o, CPC – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1002182-32.2018.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.05.2018 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
mantenho intacta a r. decisão.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024